Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou a 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 93 dias-multa, pela prática de furto consumado (art. 155, §1o, do Código Penal), ocorrido durante o período noturno. A defesa sustenta: (i) a caracterização da forma tentada do delito, (ii) a inaplicabilidade da majorante do repouso noturno, e (iii) a necessidade de revisão da fração de aumento pela multirreincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o delito deve ser considerado tentado ou consumado; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de aumento do repouso noturno; e (iii) determinar a fração adequada para o aumento da pena em razão da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, mesmo que por breve período e sob perseguição imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte.
4. A causa de aumento do repouso noturno aplica-se aos casos em que, apesar de o furto ocorrer em estabelecimento comercial em funcionamento, o horário noturno configura situação de menor vigilância e maior vulnerabilidade dos bens, conforme o Tema 1144 do STJ.
5. A fração de aumento pela multirreincidência deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. A aplicação de 1/3 foi considerada excessiva, sendo substituída pela fração de 1/12, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.
6. O regime semiaberto foi mantido em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, apesar da multirreincidência e dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo e sob perseguição imediata.
A majorante do repouso noturno incide mesmo em furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais abertos, desde que configurado o horário noturno e a redução da vigilância.
Em casos de multirreincidência, é cabível a compensação parcial com a confissão espontânea, adotando-se, de forma proporcional, a fração de 1/12 para aumento da pena.